Tribunal: STF
Processo: HC 209599
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jessica de Oliveira Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 647.015/SP.



    Narram os autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por suposta prática do delito descrito no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal (homicídio tentado).



    Aduzem os impetrantes que a paciente teria direito à prisão domiciliar por ser mãe de 4 filhos menores de 12 anos, nos termos do art. 318, V, do CPP, referindo, ainda, a decisão proferida pelo STF no HC nº 143.641.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para assegurar o direito à prisão domiciliar da paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada, na parte que interessa:



    “(...)



    No que diz respeito ao argumentos deduzidos na peça inicial, as questões suscitadas não foram enfrentadas pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018).



    (...).”



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha não conheceu do HC nº 705.745/SC não apreciou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local. 



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Frente ao duplo óbice evidenciado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente